Tribunal: TJSP
Processo: 2042583-34.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora, via SisbaJud, de 50% de eventuais ativos financeiros localizados em nome de Aparecida de Fátima Silva dos Santos Rodrigues, casada em regime de comunhão parcial de bens com o executado, ora agravante. Insurgência. Inadmissibilidade. Possibilidade de realização de atos de constrição do patrimônio do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a penhora, via SisbaJud, de 50% de eventuais ativos financeiros localizados em nome de Aparecida de Fátima Silva dos Santos Rodrigues, casada em regime de comunhão parcial de bens com o executado, ora agravante. Insurgência. Inadmissibilidade. Possibilidade de realização de atos de constrição do patrimônio do devedor que se encontre em nome de seu cônjuge. Executado que é casado sob o regime de comunhão parcial de bens desde 25/02/1978. Meação dos bens adquiridos na constância do casamento, que é passível de penhora. Artigos 1.658 e 1.664, ambos do Código Civil, e 790, IV, do Código de Processo Civil. Deferimento da penhora de 50% dos ativos financeiros da esposa do agravante que deve ser mantido. Decisão mantida. Recurso não provido.